Tribunal: TJBA
Processo: 0507199-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507199-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRISA DO PICUAIA LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS - SPE

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO

APELADO: JULIO SERGIO DE JESUS

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OPORTUNIZADO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA BENESSE E OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507199-08.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRISA DO PICUAIA LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS - SPE e como apelada JULIO SERGIO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .